Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719801-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER NEVES CAMPOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDER NEVES CAMPOS contra decisão de ID 235856255 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, que rejeitou a impugnação apresentada. Como questão prévia, a parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 71994270, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 72264198. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, uma vez que o agravante foi intimado, por meio do despacho ID 71994270, para juntar aos autos os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, e demais documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, todavia, a parte limitou-se a reiterou o pedido, sem apresentar a documentação necessária (petição ID 72264198). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento das custas recursais (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil), sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora